Tribunal: TJDFT
Processo: 0774620-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0774620-48.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANA MARIA DA SILVA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e saúde pública do Distrito Federal, cujo objeto do pedido é o fornecimento de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA - CUIDADOS PALIATIVOS. O Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da informação de que a consulta tinha sido agendada para 25/09/2025. Contudo, sobreveio aos autos recentemente a informação de falecimento da recorrente, o que ocorreu dia 03/09/2025. Diante do falecimento da recorrente, o recurso interposto perdeu o objeto, pois se trata de ação intransmissível. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, adote a Secretaria as medidas de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator